Tribunal: TJSP
Processo: 0002445-79.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FURTOS QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos de furto. Recurso parcialmente provido,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FURTOS QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos de furto. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas e fixar o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002445-79.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
ELERSON CURPINIANI FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena do réu Elerson
Curpiniani Ferreira para 04 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e pagamento
de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
2
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438
Comarca de Penápolis 4a Vara
Apelante: Elerson Curpiniani Ferreira
Apelado: Ministério Público
Voto no 14469
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES E FURTOS
QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
DELITO
DE
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
ACHADA

IMPOSSIBILIDADE
Não há que se falar em
desclassificação para o delito de apropriação de coisa
achada quando o conjunto probatório se revelou uníssono
em demonstrar a materialidade e autoria dos delitos de
furto. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas e
fixar o regime inicial semiaberto.
Vistos.
Elerson Curpiniani Ferreira interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 16.10.2019, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 4a Vara da Comarca de Penápolis, que o condenou à pena
de 04 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso
no artigo 155, “caput”, e no artigo 155, § 4°, inciso II, por sete vezes, na
forma do artigo 71, c.c o artigo 69, todos do Código Penal (fls. 253/260).
Em suas razões, a Defesa requereu a
desclassificação da conduta para o delito de apropriação de coisa achada.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento do crime único; o
afastamento da qualificadora do emprego de fraude; o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da
pena mínima; a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 274/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
3
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 280/285).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 302/309).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso,
por uma vez, no artigo 155, “caput”, e, por sete vezes, no artigo 155, §
4o, inciso II, este na forma do artigo 71, tudo c.c. o artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 05.03.2016, na Rua Álvaro Gomes, no 470,
Bairro Santa Terezinha, na cidade e Comarca de Penápolis, subtraiu,
para si, uma bolsa feminina, contendo R$ 200,00, documentos pessoais,
cartões bancários e um relógio de pulso, pertencentes a Michelli
Christiane Ramos. Consta, ainda, que nos dias 05.03.2016 e 06.03.2016,
na agência do Banco Santander da cidade de Avanhandava e em vários
estabelecimentos comerciais da cidade de Penápolis, subtraiu, para si,
mediante fraude, a importância de R$ 1.500,00 em espécie e, em
operações eletrônicas, o valor de R$ 2.336,46, pertencentes a Edna
Monteiro Ramos (fls. 116/117).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas e fixar o
regime inicial semiaberto, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
4
pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade dos
delitos em face do boletim de ocorrência (fls. 04/07), dos cupons fiscais
e extratos de fls. 13/20, do ofício da Instituição Bancária de fls. 44, dos
laudos periciais (fls. 55/56 e 82/87), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que encontrou uma bolsa jogada na calçada,
próxima a um terreno baldio, e que utilizou um cartão com senha em um
depósito de bebidas, num posto e numa farmácia, não se recordando se
havia R$ 200,00 em dinheiro dentro da bolsa. Sustentou que é usuário
de drogas, que realizou saques no caixa eletrônico para comprar crack e
que não se recorda do total de gastos realizados. Alegou, ainda, que sua
namorada Fabiana não teve envolvimento nos fatos e apenas o
acompanhou dentro da agência bancária (fls. 296
gravação
audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática dos crimes pelo apelante.
Em depoimento bastante seguro, a vítima,
Michelli Christiane Ramos, esclareceu que estava de saída e deixou sua
bolsa na sala, cuja porta estava aberta. Ressaltou que, por um breve
momento, se ausentou do cômodo e, ao retornar, sentiu falta da bolsa.
Segundo Michelli, nesse interim, o réu adentrou sua casa e subtraiu o
bem. Asseverou que realizou buscas pela vizinhança e fez um boletim de
ocorrência, visto que nessa bolsa havia semi-jóias, fotos de familiares,
cartões e anotações referentes à movimentação financeira de sua mãe, a
vítima Edna, de quem é cuidadora. Acrescentou que, por causa de gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
5
efetuados, o acusado foi reconhecido através de filmagens das câmeras
nos estabelecimentos. Afirmou, ainda, que teve um prejuízo de quase R$
6.000,00 e que nada foi recuperado (fls. 296 gravação audiovisual).
Consigne-se, a propósito, que, conforme
entendimento consagrado em nossos tribunais, nos crimes contra o
patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima tem papel preponderante e goza da presunção da veracidade,
assumindo especial relevância no deslinde da causa, máxime quando
inexistem evidências de que tenham qualquer razão para incriminar
falsamente o réu, como no caso dos autos.
Sobre o tema: “Em delitos de roubo, rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração,
o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação
da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que
cumpre é aceitá-la” (Rel. LUIZ AMBRA RT 732/633).
Por outro lado, o depoimento da testemunha
Neiva Curpiniani Ferreira, irmã do acusado, ouvida como informante, no
sentido de que o réu afirmou ter achado a bolsa, o cartão e a senha, deve
ser visto com reservas não somente por sua fragilidade, mas também
porque prestado por pessoa com estreito relacionamento com o réu (fls.
296 gravação audiovisual).
Convém mencionar que a versão do acusado,
no sentido de que encontrou a bolsa na calçada, restou isolada do
conjunto probatório, não sendo crível que alguém adentraria na
residência, subtrairia os bens e depois os abandonaria na rua, inclusive
um cartão com anotação da senha, às vistas de qualquer pessoa.
Consigne-se
ainda
que,
embora
tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
6
procurado reduzir sua responsabilidade criminal, o próprio réu admitiu
ter se apoderado do cartão e senha da vítima Edna, realizando compras e
saques na conta bancária dela. Como se não bastasse, a instituição
financeira remeteu as imagens do acusado nos caixas eletrônicos, que
foram analisadas no laudo pericial de fls. 82/87.
Verifica-se, portanto, que o réu efetivamente
subtraiu a bolsa da vítima Michelli da casa dela, após o que fugiu e
utilizou o cartão bancário que estava dentro da referida bolsa, por
diversas vezes, para realizar compras em lojas e efetuar saques no banco,
subtraindo, mediante fraude, quantia em dinheiro pertencente à vítima
Edna.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria dos delitos, a
condenação foi de rigor, não se podendo falar em desclassificação da
conduta para o delito de apropriação de coisa achada.
A qualificadora do emprego de fraude em
relação ao segundo delito de furto, como exposto, ficou sobejamente
evidenciada não apenas pela prova oral, mas, notadamente, pelo laudo
pericial de fls. 82/87.
Cabe ressaltar que a fraude empregada pelo
réu consistiu em fazer-se passar pela vítima Edna nos estabelecimentos
comerciais e na instituição bancária, fazendo uso do cartão bancário e
senha pessoal da ofendida, dos quais tinha se apossado. Dessa forma, a
fraude praticada burlou a vigilância eletrônica, permitindo ao réu retirar
o dinheiro da conta da vítima.
Nesse sentido é a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
7
FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. DENÚNCIA. FURTO DE CARTÃO DE
CONTA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE TINHA A SENHA
ANOTADA JUNTO A ELE. SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE TRAGA PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. PREJUÍZO APENAS À VITIMA PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido
de que a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta
corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão
e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito
de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP). 2. Em tais situações, a fraude é
caracterizada pelo ato de ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores,
mantidos sob guarda bancária. Nesse sentido, invariavelmente, haveria, também,
prejuízo da instituição bancária na medida em que, sendo ela a responsável pela
implementação de mecanismos de proteção dos valores e bens sob sua guarda, será
dela o ônus de arcar com o prejuízo advindo de eventual falha em tais mecanismos.
3. Entretanto, nas situações em que o cartão furtado traz a senha anotada junto a
ele, não há como se vislumbrar o emprego de meio fraudulento para ludibriar o
sistema de segurança da instituição bancária no saque efetuado pelo investigado
sem o consentimento da vítima. Isso porque a instituição bancária adverte
expressamente seus correntistas da importância de manter as senhas de suas contas
bancárias e cartões em sigilo e em locais de difícil acesso. Além disso, no caso
concreto, todo o montante indevidamente sacado foi restituído à vítima. De
consequência, não se verifica, na hipótese em exame, nenhuma lesão a bem, direito
ou interesse da referida instituição bancária a atrair a competência da Justiça
Federal. 4. A possibilidade de descoberta de outras provas e/ou evidências, no
decorrer das investigações ou da instrução do feito, que levem a conclusões
diferentes, o que demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência
definitiva para julgamento da presente denúncia. Isso não obstante, deve-se ter em
conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos
indícios coletados até então, o que revela a competência da Justiça Estadual. 5.
Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única
de Corrente/PI, o suscitado. (STJ Conflito de competência no 149.752/PI, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
8
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe
01/02/2017) grifei.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, em relação ao furto cometido contra a vítima
Michelli, considerando que “sua perda foi tanto material quanto
emocional, haja vista que, em sua bolsa, tinha fotos de seu finado pai, e
da sua finada avó”, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, o que
não se mostrou adequado, uma vez que o prejuízo material causado não
extrapolou a perda patrimonial inerente ao tipo penal. Assim,
considerando somente a perda emocional sofrida pela ofendida, entendo
mais apropriada a fixação da pena-base 1/8 acima do mínimo legal,
resultando, agora, em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Já em relação aos furtos cometidos em relação
à vítima Edna, o sentenciante fixou a pena-base 1/3 acima do mínimo
legal, por considerar que “o réu, ao utilizar o cartão magnético da
vítima, teve o devido tento de manter seu rosto oculto pelo capacete que
usava; e não se alegue que tal situação pode ter ocorrido por mera
desatenção ou até mesmo "comodidade", visto que é de conhecimento
do homem comum o restrito uso de capacete em bancos ou em
comércios. Importante frisar que aqui também ocorreu prejuízo à
vítima, haja vista a mesma ter dito, em juízo, que não recuperou nada
do que foi subtraído através do uso do cartão magnético (saques e
compras pelo comércio), inclusive teve até que gastar mais dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
9
para emitir novos documentos”, o que também não se mostrou
adequado, visto que o uso do cartão dentro do banco é inerente à
qualificadora do emprego de fraude e, dessa forma, o fato do réu tentar
se ocultar dentro da agência não pode ser considerado para agravar a
pena-base. Assim, considerando somente o elevado prejuízo sofrido pela
ofendida, decorrente dos bens subtraídos, entendo mais apropriada a
fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando, agora, em
02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência, o sentenciante majorou as penas em mais 1/6,
o que não se mostrou adequado, pois a condenação apontada (fls.
201/202
Processo no 0001529-42.2008.8.26.0077) não é apta a
caracterizar reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código
Penal. Dessa forma, e tendo em vista que o sentenciante não considerou
as demais condenações definitivas em nome do acusado para fins de
reincidência, bem como que não houve recurso do Ministério Público
neste ponto, afasto a reincidência do réu, permanecendo as penas no
patamar em que se encontram.
Anoto, a propósito, que, embora o réu tenha
admitido que utilizou o cartão com senha, alegou que apenas encontrou
a bolsa jogada, negando a subtração da bolsa com cartões de dentro da
casa da vítima Michelli, tanto que pleiteou a desclassificação da conduta
para o delito de apropriação de coisa achada. Dessa forma, impossível o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
uma vez que, conforme entendimento predominante em nossos tribunais,
para o reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
10
seja integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu
admite inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não
se deu no caso dos autos, em que o acusado, ao confessar parcialmente o
delito, negando existência de fato importante para a correta classificação
jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade processual, de forma a
propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir
a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não pode ser agraciado
com o reconhecimento da atenuante em questão.
Na terceira etapa, em relação ao furto cometido
contra a vítima Michelli, à falta de causas de aumento ou de diminuição
de pena, as reprimendas permaneceram no patamar em que se
encontravam.
Já em relação aos furtos cometidos contra a
vítima Edna, com fundamento no artigo 71, “caput”, do Código Penal,
reconhecida a continuidade delitiva, que não pode ser afastada, uma vez
que foram praticados sete delitos, em circunstâncias semelhantes de
tempo, lugar e modo de execução, o sentenciante aumentou as penas em
1/3, o que se mostrou adequado, totalizando, agora, 03 anos, 01 mês e 10
dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete
que “Para a dosagem do aumento deve-se levar em conta, principalmente, o
número de infrações praticadas pelo agente. Tem-se recomendado como parâmetro
aumento de um sexto para duas infrações; de um quinto para três; de um quarto
para quatro; de um terço para cinco; de metade para seis; de dois terços para sete
ou mais ilícitos...” (in “Manual de Direito Penal”, volume I : parte geral, arts. 1o a
120 do CP 24. ed. rev. e atual. Até 31 de dezembro de 2006 São Paulo: Atlas, 2007,
p.329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
11
Por fim, em razão do concurso material entre o
crime de furto simples contra a vítima Michelli e os furtos qualificados
em continuidade delitiva contra a vítima Edna, as penas devem ser
somadas, totalizando, agora, 04 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e
pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anoto, por oportuno, que não há que se cogitar
do reconhecimento de crime único, uma vez que praticados crimes
autônomos, que se consumaram em momentos distintos, inclusive,
contra vítimas diferentes. Conforme já exposto, restou bem demonstrado
que o acusado subtraiu a bolsa da vítima Michelli e, através de fraude,
utilizou por sete vezes o cartão bancário da vítima Edna.
Observo, ainda, que embora os delitos de furto
praticados possuam a mesma objetividade jurídica, qual seja, o
patrimônio, no caso em questão, tais delitos se consumaram em
momentos completamente distintos, não se podendo cogitar, portanto,
que, in casu, o crime de furto simples tenha sido crime-meio para os
delitos de furto qualificados pelo emprego de fraude. Nesse contexto,
não há que se cogitar da aplicação do princípio da consunção.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
fechado. No entanto, tendo sido afastadas parte das circunstâncias
judiciais consideradas pelo sentenciante para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, bem como a circunstância agravante da
reincidência, pelos motivos já expostos, com fundamento no artigo 33, §
2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto.
Por fim, não há que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da
quantidade das penas aplicadas, nos termos do artigo 44, inciso I, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002445-79.2016.8.26.0438 -Voto no 14469
12
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para reduzir a pena do réu Elerson Curpiniani
Ferreira para 04 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 25
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator